Tribunal: TJDFT
Processo: 0715224-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715224-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0004753-07.1995.8.07.0001, deferiu o pedido formulado pela parte requerida, ora agravada, de suspensão do feito pelo prazo de um ano. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Assevera, em breve resumo, a inaplicabilidade da Lei Complementar no 998 de 11 de janeiro de 2022 ao presente caso, haja vista que a referida ainda não entrou em vigor, uma vez que se encontra no período de vacatio legis, não podendo, portanto, produzir efeitos jurídicos. Defende que o artigo 921 do Código de Processo Civil enumera de forma taxativa as hipóteses que autorizam a suspensão processual, não se enquadrando nenhuma delas ao caso ora comento. Tece demais considerações acerca da inaplicabilidade da referida lei complementar ao caso em análise. Por fim, requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender a decisão recorrida até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão objurgada. Sem preparo ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 118647118 – autos de origem): O pedido de suspensão não se lastreou nas hipóteses do CPC, e sim na superveniência de lei conferindo novo enquadramento aos parâmetros de ocupação e edificação do local onde fora alocada a intervenção sancionada na sentença. Tal lei concedeu o prazo de um ano, desde janeiro de 2022, para a adequação das edificações. Em circunstâncias que tais, a exigência de cumprimento da sentença, que fora lavrada por ocasião das normas ora revogadas, poderia implicar na configuração desconforme à lei atual, que deve ter vigência imediata, na medida em que contempla a atual realidade urbanística de Brasília. Logo, afigura-se imperativo que se aguarde o lapso temporal definido na lei, a qual é cogente também para o juízo. Em face do exposto, defiro o pedido de id 116963152, para suspender o processamento do feito pelo prazo de um ano. I. Sustenta a parte agravante que a hipótese dos autos não autoriza a suspensão do feito com espeque na Lei Complementar no 998 de 11 de janeiro de 2022, tendo em vista que a citada legislação ainda não entrou em vigor e que sua eventual aplicação somente poderá ser determinada após o decurso do período de vacatio legis. A Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Lei no 4657/1942), prevê em seu artigo 1o, in verbis: Art. 1o Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país quarenta e cinco dias depois de oficialmente publicada. O artigo 32 da Lei Complementar no 998 de 11 de janeiro de 2022 assim preceitua: Art. 32. Esta Lei Complementar entra em vigor em 180 dias da data de sua publicação. Nesse contexto, não há dúvidas de que não é cabível a aplicação de normas previstas na referida lei complementar, uma vez que, apesar de publicada, não está vigente, estando ainda no período da vacatio legis. Não prospera, portanto, a argumentação lançada nos fundamentos da decisão recorrida, não havendo mínima possibilidade de incidência da nova lei complementar na hipótese dos autos. Cabe enfatizar, que a decisão agravada viola regra básica contida na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que cuida da eficácia das normas jurídicas no tempo. Consoante regra básica do ordenamento jurídico brasileiro, a lei passa a ter eficácia apenas quando entrar em vigor, de acordo com o que dispõe o texto normativo, ou observada a regra geral de 45 (quarenta e cinco) dias de vacatio legis. Outrossim, tratando-se de noção básica de direito, que não pode ser ignorada por nenhum Órgão Jurisdicional, confira-se precedentes jurisprudenciais do colendo Superior Tribunal de Justiça, dispondo que a norma jurídica não em eficácia enquanto não entrar em vigor: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE AUTOFALÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA LAVRA DESTE SIGNATÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO ESPECIAL ANTE A OCORRÊNCIA DA DESERÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DOS CREDORES. (...) 2. A despeito de o novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015) tecer novas disposições acerca da gratuidade de justiça, no sentido da possibilidade do pedido ser formulado nos autos do próprio processo por petição simples (art. 99, § 1o), o referido diploma legal encontra-se em período de vacância (vacatio legis), não possuindo força normativa suficiente para afastar o consolidado entendimento desta Corte sobre a matéria. (...) (AgRg no AREsp 783.396/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 17/02/2016) TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTÔNOMOS, AVULSOS E ADMINISTRADORES. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TESE DOS "CINCO MAIS CINCO". LC No 118/2005. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LEIS Nos 9.032/95 E 9.129/95. COMPENSAÇÃO. LIMITAÇÕES. NORMA CONSIDERADA INEXISTENTE. VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE PELO STJ. INVIABILIDADE. (...) II - Nesse panorama, remanesce intacto o entendimento manifestado no julgamento dos EREsp no 327.043/DF, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, na sessão de 27/04/2005, segundo o qual o artigo 3o da Lei Complementar no 118/2005 somente se aplica às ações ajuizadas posteriormente ao prazo de 120 dias (vacatio legis) da publicação da referida norma. (...) (AgRg no REsp 895.870/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2007, DJ 27/09/2007, p. 233) Por conseguinte, falta sustentação jurídica à decisão agravada, pois pautada em lei que ainda está no período de vacatio legis, portanto, sem qualquer eficácia no ordenamento jurídico pátrio. Desse modo, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como cabível a concessão da antecipação de tutela vindicada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da decisão atacada até o julgamento final do presente recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitando-se as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 16 de maio de 2022 19:02:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador